Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. BRIGA DE JOVENS TORCEDORES DE TIMES RIVAIS. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DÚVIDAS QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DA PRISÃO TEMERÁRIA. NECESSIDADE DE MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

2. A necessidade de esclarecimento dos fatos, mormente diante de dúvidas quanto à dinâmica dos fatos em relação ao paciente, revela temerária a manutenção da custódia cautelar até o deslinde do processo, uma vez que se trata de medida excepcional. Diante da dúvida é mais recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante condições.

3. Ordem concedida para confirmar a liminar que deferiu a liberdade provisória, mediante condições.